Tribunal: TJPA
Processo: 0002335-90.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002335-90.2012.8.14.0006

APELANTE: ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

APELADO: SISTEMA DE EMBALAGENS S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO INTERNACIONAL DE COMPRA E VENDA DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INSTALAÇÃO E INÍCIO DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NO BRASIL POR TÉCNICO DA RÉ. VÍCIOS OCULTOS IDENTIFICADOS EM LAUDO TÉCNICO. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por empresa brasileira em face de sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores, perdas e danos e lucros cessantes, ajuizada contra empresa argentina fornecedora de maquinário industrial. A autora alegou vícios de funcionalidade nas máquinas adquiridas e requereu tutela para suspensão do pagamento do valor remanescente. O juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de incompetência da jurisdição brasileira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar demanda decorrente de contrato internacional de compra e venda, em que a instalação do maquinário se deu no Brasil e foram constatados vícios no território nacional; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem produção das provas requeridas pelas partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de cláusula expressa de eleição de foro e a execução parcial da obrigação no Brasil, especialmente com a instalação do maquinário por técnico da ré em território nacional, configuram hipótese de competência internacional concorrente, nos termos do art. 88, II e III, do CPC/1973 (art. 21 do CPC/2015).

4.

O vício funcional das máquinas, constatado mediante laudo técnico produzido no Brasil, constitui fato originador da demanda ocorrido no território nacional, o que reforça a competência da jurisdição brasileira.

5.

O Protocolo de Buenos Aires, incorporado ao ordenamento jurídico nacional, também autoriza a intervenção da jurisdição brasileira em hipóteses nas quais o contrato foi parcialmente cumprido pelo autor ou sua execução se deu em seu domicílio.

6.

A extinção do processo sem permitir a instrução requerida por ambas as partes – inclusive perícia técnica e prova testemunhal – caracteriza cerceamento de defesa, em violação ao contraditório e à ampla defesa.

7.

A decisão recorrida, ao extinguir o feito com fundamento em incompetência absoluta, sem exame probatório, deve ser anulada para reabertura da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A autoridade judiciária brasileira é competente para processar e julgar ação fundada em contrato internacional de compra e venda quando a obrigação foi parcialmente executada no Brasil e o vício funcional do objeto foi identificado em território nacional.

2.

A extinção do processo sem oportunizar a produção de provas requeridas pelas partes configura cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença.

3.

A competência internacional concorrente da jurisdição brasileira independe de eleição de foro quando presentes os requisitos do art. 88 do CPC/1973 ou do art. 21 do CPC/2015.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, art. 88, II e III; CPC/2015, art. 21; CF/1988, art. 5º, LV; Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 772.661/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 01.03.2011; STJ, REsp 1366642/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11.10.2016; TJ-SP, Apelação Cível 1007786-25.2021.8.26.0008, Rel. Rômolo Russo, j. 22.04.2024; TJ-MT, Ap. Cível 0001529-45.2017.811.0110, Rel. Luiz Octavio Ribeiro, j. 19.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, tendo como agravado SISTEMA DE EMBALAGENS S/A.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002335-90.2012.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
COMARCA DE ORIGEM: 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua
APELANTE: ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
APELADO: SISTEMA DE EMBALAGENS S/A
RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por ACQUA ÁGUA DE COCO DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. em face da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, nos autos da Ação Ordinária de Rescisão Contratual cumulada com Devolução de Valores Pagos, Perdas e Danos, e Pedido Liminar de Suspensão de Cobrança, ajuizada contra a empresa SISTEMA DE EMBALAGENS S/A.

Na origem, a parte autora pretendeu a rescisão de contrato de compra e venda internacional de dois maquinários industriais, adquiridos pelo valor global de US$ 172.400,00 (cento setenta e dois mil e quatrocentos dólares), em fevereiro de 2010, os quais teriam apresentado vícios de funcionalidade. Assim, a empresa autora afirma ter pago 75% do valor devido (US$ 129.300,00), restando pendente o pagamento dos 25% (US$ 43.100,00), justamente porque o equipamento não atingiu a finalidade desejada, qual fosse de finalizar o envase de água de coco em caixinhas, oriundas da sua linha de produção. Pleitearam, em sede de tutela de urgência, a suspensão do pagamento do valor remanescente da compra, até o julgamento da demanda; e, no mérito, a resolução do contrato de compra e venda e o retorno ao
status quo ante,
com a consequente restituição dos valores pagos e a devolução das máquinas. Por fim, requereu indenização por perdas e danos, vem como por lucros cessantes.

Foi proferida decisão na origem concedendo a antecipação dos efeitos da tutela pretendida (id. 4440554 - Pág. 1/2), no sentido de suspender a obrigação da empresa autora de pagamento do valor remanescente, relativo à aquisição do maquinário.

Posteriormente, o juízo de primeiro grau (id. 4440772 - Pág. 1/5), acolhendo a preliminar arguida pela parte ré, declarou a incompetência da jurisdição brasileira para o processamento e julgamento da demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação (id. 4440773), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que lhe foi tolhido o direito à produção de provas previamente autorizadas no curso processual. Aduziu que a execução do contrato, incluindo a instalação e manutenção do maquinário, deveria se dar em território nacional, o que justificaria a competência da Justiça Brasileira para conhecer da demanda, conforme previsão do art. 21, II, do CPC.

Asseverou, ademais, que o Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual autoriza o ajuizamento da demanda no foro do domicílio do autor quando comprovado o cumprimento da obrigação contratual, o que, em seu entender, restaria demonstrado nos autos.

Ao final, requereu a anulação da sentença por vício processual ou, subsidiariamente, a sua reforma, com o reconhecimento da competência do Judiciário brasileiro para o exame do mérito da controvérsia.

Em contrarrazões (id. 4440774), a parte apelada pugnou pela manutenção da sentença. Alegou que é domiciliada em Mendonza, na Argentina, razão pela qual a jurisdição competente seria a Argentina, nos termos dos arts. 9º e 12 da LINDB. Acrescentou que, em razão do não adimplemento da obrigação contratual por parte da autora – notadamente o inadimplemento da terceira parcela do contrato –, inviabiliza-se a aplicação do art. 7º do Protocolo de Buenos Aires na forma pleiteada pela recorrente.

Aduziu, ainda, que o contrato foi regido pelas regras internacionais de comércio (Incoterms), especialmente na modalidade FCA, segundo a qual a obrigação do vendedor se exaure com a entrega do bem ao transportador na origem, ou seja, em território argentino, não subsistindo vínculo com o Brasil para fins de competência jurisdicional.

O Ministério Público (id. 26012503), por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento, porém pelo desprovimento do recurso, entendendo que a responsabilidade do fornecedor se encerrou na Argentina, onde ocorreu a entrega das máquinas e onde foram fixadas as tratativas contratuais, sendo, portanto, competente a jurisdição daquele país para processar e julgar a demanda, de modo que deveria ser mantida a sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

O recurso de apelação foi apresentado tempestivamente, tal como certificou o Juízo de origem (id. 4440773 - Pág. 22).

Também houve comprovação do recolhimento do preparo, no ato de interposição recursal (id. 4440773 - Pág. 16/21).

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

2. Do cabimento do recurso de apelação

Entende-se relevante ponderar quanto à questão da via recursal eleita no presente caso, tema suscitado em preliminar de apelação, a fim de evitar futuras arguições de nulidade.

Sabe-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, como regra geral, é no sentido de que a decisão que declina competência é impugnável por agravo de instrumento (STJ. Corte Especial. EREsp 1.730.436-SP, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 18/08/2021. Info 705).

Entretanto, essa regra não é aplicável quando a decisão que declina da competência encerra a relação processual, pois, nesse contexto, o pronunciamento judicial assume contornos de sentença. Nesse caso, a via recursal adequada é a apelação, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que
caberá apelação em caso de "sentença"
. 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II)
determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução
. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito:
se extinguir a execução, será sentença
, conforme o citado artigo 203, § 1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, § 2º, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (grifos nossos)

(STJ - REsp: 1698344 MG 2017/0231166-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/08/2018)

No caso dos autos, o Juízo de origem acolheu a preliminar de incompetência da jurisdição brasileira, o que levou à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Assim, não havendo possibilidade de continuidade do feito perante a justiça brasileira, notório que o pronunciamento judicial recorrido, embora nomeado como “decisão”, possui natureza de sentença, de modo que o recurso cabível na hipótese é a apelação.

3. Mérito

No presente caso, a controvérsia a ser dirimida gira em torno da definição da competência da jurisdição brasileira ou argentina, no âmbito de contrato internacional de compra e venda, celebrado entre empresa sediada no Brasil (apelante) e empresa sediada na Argentina (apelada), envolvendo fornecimento/aquisição de equipamento industrial.

3.1. Relação jurídica travada entre as partes

Inicialmente, importante destacar que a relação entre as partes não é consumerista, mas regida pela legislação civil vigente.

Isso porque a apelante ACQUA AGUA DE COCO DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA adquiriu máquinas industriais perante a apelada SISTEMA DE EMBALAGENS S/A, com o objetivo de executar a exploração do comércio atacadista e varejista de bebidas. Não se tratam, portanto, de bens de consumo, mas de bens de capital, que serão aproveitados em sua cadeia produtiva, gerando o seu lucro.

Distancia-se a apelante, desse modo, do conceito de consumidor, à luz da teoria finalista, disposta no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Tratando-se de típica relação civil entre particulares, nos termos do inciso I do art. 373 do CPC, é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto caberia à parte ré demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do art. 373, inciso II, do diploma processual civil.

3.2. Dos limites da jurisdição e da competência da autoridade judiciária brasileira

O Juízo de origem considerou, na decisão recorrida que, não tendo havido contrato formal estabelecido entre as partes (estipulando, por exemplo, cláusula de eleição de foro), bem como considerando que o negócio foi firmado verbalmente no dia 13/01/2010, em reunião acontecida na cidade de Mendonza/ARG (id. 4440564 - Pág. 26), deveriam as obrigações entre as partes serem regidas pela legislação local.

As “normas de competência internacional” são reguladas, em maior parte, pelo Código de Processo Civil, em conjunto com a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Tais normas definem as causas que a justiça brasileira deverá conhecer e decidir (ou não), no âmbito de relações jurídicas internacionais, em cada caso concreto. Nesse sentido:

“A competência internacional visa, portanto, a delimitar o espaço em que deve haver jurisdição, na medida em que o Estado possa fazer cumprir soberanamente as suas sentenças. É o chamado princípio da efetividade, que orienta a distribuição da competência internacional, segundo o qual o Estado deve abster-se de julgar se a sentença não tem como ser reconhecida onde deve exclusivamente produzir efeitos. Além disso, não seria conveniente ocupar os órgãos jurisdicionais com questões que não se liguem a seu ordenamento jurídico".
(DIDIER JÚNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil - volume I. Salvador: JusPodivm, 2013, p. 156).

A apelante afirma que deve ser aplicado ao presente caso o art. 88, incisos I e II, do CPC/1973, que estava vigente ao tempo do ajuizamento da presente ação. Assim dispõe o dispositivo mencionado:

Art. 88. É competente a autoridade judiciária brasileira quando:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II -
no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação
;

III -
a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil
. (grifos nossos)

A norma jurídica em questão trata da hipótese chamada na doutrina de “competência internacional concorrente”, em que a autoridade judiciária brasileira é competente para julgar uma demanda, sem excluir a possibilidade da referida causa ser julgada pela Justiça Estrangeira.

Tal competência internacional concorrente foi reproduzida também no CPC/2015, em seu art. 21:

Art. 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que:

I - o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil;

II -
no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação
;

III -
o fundamento seja fato ocorrido ou ato praticado no Brasil
.

A seu turno, a decisão recorrida considerou que inexistiriam obrigações da empresa ré a serem executadas no Brasil.

Isso porque, segundo fundamentou o Juízo de origem, o transporte do maquinário industrial importado teria se dado pelas regras denominadas
“Incoterms”,
na modalidade “FCA” (id. 4440564 - Pág. 5/9), de forma que a responsabilidade da empresa argentina, ora apelada, findou no momento em que esta deixou à mercadoria sob a custódia da importadora, ora apelante.

De fato, as normas
Incoterms,
na modalidade FCA,

determinam que a obrigação de entrega da vendedora se encerra no momento da entrega ao transportador, ou seja, não há responsabilidade por intercorrências
durante o transporte
da mercadoria até a chegada ao destino final. Tal informação pode ser extraída em simples consulta ao portal do Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), do Governo Federal.
[1]

Porém,
a problemática envolvida no presente contrato

não se resume ao transporte da mercadoria e à entrega física do bem
, pois não há qualquer notícia nos autos de danos aos produtos importados durante a execução do transporte internacional.

A questão central arguida na petição inicial envolve constatação de
vício oculto
nas máquinas industriais adquiridas, o que somente fora constatado no momento em que os produtos chegaram ao Brasil e foram devidamente instalados por técnico especializado – que veio da Argentina apenas para essa finalidade.

No laudo técnico produzido pelo Instituto de Tecnologia da Universidade Federal do Pará (id. 4440553 - P
á
g. 23/30), foram constatados uma série de vícios e problemas técnicos no maquin
á
rio adquirido pela apelante, dentre os quais destaco: 1) avan
ç
o deficiente do termofilme, com entupimento dos canais de alimenta
çã
o; 2) mecanismo envolvedor com dificuldade de giro; 3) transportador obstru
í
do com termofilme; 4) aus
ê
ncia de sincronismo entre o empurrador e o envolvedor de termofilme; 5) trajeto de termofilme diferente do indicado no manual; 6) sistema de soldagem do termofilme desativado; 7) termofilme enrola nos rolos de alimenta
çã
o; 8) espa
ç
amento entre a mesa de alimenta
ç
ão de embalagem e a mesa do envolvedor provoca a queda do conjunto de embalagem, fazendo-o parar de funcionar.

Veja-se que,
a priori
, tratam-se de
problemas inerentes ao próprio funcionamento operacional das máquinas adquiridas pela apelante
, e não danos ocorridos durante o transporte da mercadoria, o que, por si só, enfraquece a tese de limitação da responsabilidade com base nas cláusulas
Incoterms,
na modalidade FCA.

Outro ponto de fundamental relevância é o fato de ter ficado estipulado entre as partes, no negócio jurídico de compra e venda, que após a chegada dos maquinários ao Brasil,
a instalação e iniciação das máquinas se dariam por técnico da empresa ré
. Nos itens 6.6. e 6.6.1, da proposta da apelada, consta expressamente que o funcionamento inicial das máquinas se daria por meio de atuação de um profissional técnico da empresa ré (id. 4440767 - Pág. 32/35 e id. 4440768 - Pág. 1//10):

6.6. COLOCAÇÃO EM FUNCIONAMENTO E TESTES

6.6.1. Caso requerido, na planta do comprador, por meio de técnico da SISTEMAS DE EMBALAJES S.A. Os gastos de traslado, estadia e alimentação, estarão a cargo do comprador, os honorários serão bonificados. A SISTEMAS DE EMBALAJES S.A está habilitada a faturar a quantia de US$ 350 diários, o tempo que o técnico deva permanecer na planta do cliente e mais uma semana quando isto se deva a circunstâncias alheias a ela.

Nos documentos juntados aos autos, constata-se claramente que o técnico da empresa apelada veio ao Brasil e realizou os serviços de instalação do maquinário, conforme e-mails de id. 4440553 - Pág. 32/35 e documentos de id. 4440547 e 4440548 - Pág. 1/13.).

Ora, como uma das etapas da proposta de compra e venda era a instalação e iniciação das máquinas no Brasil por técnico da própria empresa apelada, resta bastante claro que se trata de uma obrigação que não se encerrou no transporte/despacho dos produtos, mas que teve o
cumprimento final no Brasil
, atraindo a competência da jurisdição brasileira, nos termos do art. 88, inciso II, do CPC/1973.

Indo mais afundo, como os defeitos apontados no laudo técnico da Faculdade de Engenharia da UFPA apontaram, em cognição sumária, para
vícios redibitórios/ocultos
no maquinário industrial (id. 4440553 - Pág. 23/30), quando estas máquinas já estavam em território nacional (após a instalação por profissional enviado pela própria apelada), resta evidente que
a ação também se origina de fato ocorrido no Brasil
, igualmente atraindo a competência da justiça nacional, mas desta vez com fundamento no art. 88, inciso III, do CPC/1973.

Nesse sentido, importa destacar o entendimento jurisprudencial:

“(...) Observe-se, nesse ponto, que o art. 21, III, do CPC não exige a conclusão do negócio no Brasil,
mas tão somente a ocorrência de um "fato" ou prática de "ato" no território nacional.

Desse modo, o referido texto legal não deve ser interpretado de forma restritiva, sobretudo porque um mesmo negócio jurídico pode ter diversos atos, desdobramento e fatos praticados em sucessivos lugares. (...)”
(grifos nossos)

(TJ-SP - Apelação Cível: 1007786-25.2021.8 .26.0008 São Paulo, Relator.: Rômolo Russo, Data de Julgamento: 22/04/2024, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/04/2024)

Logo, não havendo cláusula de eleição de foro, constata-se que
tanto o local de cumprimento da obrigação contratual quanto o fato pelo qual se funda ação judicial apontam para o Brasil, atraindo a competência concorrente da autoridade judiciária nacional para julgamento da demanda
, nos termos do art. 88 do CPC/1973.

Em seus precedentes, o C. Superior Tribunal de Justiça afirma que é competência da justiça brasileira apreciar qualquer das hipóteses do art. 88 do CPC/1973 (atual art. 21 do CPC/2015), independentemente de alegação de litispendência internacional:

PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL. RECURSO ESPECIAL. SALVATAGEM MARÍTIMA.
ART. 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
.
COMPETÊNCIA CONCORRENTE DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA.
ART. 7º DA LEI N.º 7.203/84. AUSÊNCIA DE ANTINOMIA. NÃO-CONFIGURAÇÃO DE SEUS REQUISITOS QUE IMPLICA APENAS A AUSÊNCIA DE EXCLUSIVIDADE E NÃO A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA

1.
Verificada qualquer das hipóteses do art. 88 do Código de Processo Civil, é competente a autoridade judiciária brasileira para o processamento e o julgamento de ação que envolva conflito internacional de direito privado
. 2. Ausência de antinomia entre o art. 88 do Código de Processo Civil e o art. 7º da Lei n.º 7 .203/84, uma vez que não se extrai contradição lógica ou axiológica entre tais dispositivos. Enquanto aquele prevê competência internacional concorrente da autoridade judiciária nacional, este estabelece situação específica de competência internacional exclusiva. 3. Não-configuração dos requisitos necessários à aplicação do art. 7º da Lei n.º 7.203/84 que implica apenas a ausência de exclusividade na competência da Justiça brasileira, e não a sua incompetência, ao contrário do que restou concluído pelo acórdão recorrido. 4. Competência concorrente da Justiça brasileira para analisar cautelar proposta por sociedade de salvatagem marítima visando a impedir a retirada da carga recuperada pelos seus proprietários sem que antes se efetue o pagamento do prêmio a que faz jus em razão do salvamento. 5. Reconhecimento da violação ao art. 88 do Código de Processo Civil e ao art. 7º da Lei n.º 7.203/84. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. (grifos nossos)

(STJ - REsp: 772661 SC 2005/0131543-2, Relator.: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 01/03/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2011)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTOS REALIZADOS NO EXTERIOR. INSUCESSO DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. COMPETÊNCIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA BRASILEIRA. FATOS E ATOS PRATICADOS NO BRASIL. PARTE RÉ DOMICILIADA EM TERRITÓRIO BRASILEIRO. ART. 88, I E III, DO CPC DE 1.973.

1.
O art. 88 do CPC de 1.973 estabelece as hipóteses de competência internacional concorrente ou cumulativa, caso em que as Justiças brasileiras e estrangeiras podem, igualmente, julgar a controvérsia, sem que ocorra o fenômeno da litispendência
.

2. No caso, observa-se a
existência de atos praticados no Brasil, tanto pela pessoa física quanto pela pessoa jurídica
, a exemplo de envio de dinheiro para conta localizada em Miami-EUA, diversas ligações telefônicas específicas sobre o investimento fracassado e eventual suporte da gerente operacional da instituição bancária com sede neste país, permitindo a aplicação do inciso III do art. 88 do CPC de 1.973.

3. Ademais, o réu, indicado na petição inicial, tem domicílio no Brasil, cuja legitimidade passiva fora confirmada pelas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência do inciso I do art. 88 do CPC de 1.973.

4.
O rol previsto no art. 88 do CPC de 1.973 não é taxativo, pois algumas demandas são passíveis de julgamento pela autoridade judiciária brasileira, ainda que a situação jurídica não se enquadre em nenhuma das hipóteses ali previstas
. (RO 64/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/5/2008, DJe 23/6/2008).

5. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 1366642 SP 2012/0258021-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 11/10/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2016)

No mesmo sentido se posiciona a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA E DE OFENSA AO ART. 524, II, DO CPC - EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA NÃO ACOLHIDA - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTRANGEIRO - COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE DA JUSTIÇA BRASILEIRA - ART. 88 DO CPC/73. 1. Em se tratando de decisão de exceção de incompetência que não põe fim a demanda, o recurso cabível é o agravo de instrumento. 2. Demonstrado nas razões recursais o inconformismo com os fundamentos da decisão recorrida, mesmo que com argumentos semelhantes da inicial do incidente processual, não há o que se falar no desrespeito ao art. 524, II, do CPC. 3.
Considerando que a obrigação estabelecida entre as partes deveria ser cumprida no Brasil (local de entrega dos produtos importados - art. 88, II, CPC) e que a ação originária se funda em fato ocorrido no Brasil (defeito dos maquinários - art. 88, III, CPC), a cláusula de eleição do foro estrangeiro não afasta a competência internacional concorrente da jurisdição brasileira, sob pena de ofensa a soberania do Estado
. 3. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e não provido. (grifos nossos)

(TJ-MG - AI: 10460150017123001 MG, Relator.: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 18/05/2016, Data de Publicação: 25/05/2016)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DECISÃO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA PARA JULGAMENTO DA AÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. ACOLHIMENTO. CONTRATOS FIRMADOS NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. INTELIGÊNCIA DO ART. 88 DO CPC/73 E ART. 12 DA LINDB. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO QUE NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA BRASILEIRA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DA JURISDIÇÃO BRASILEIRA RECONHECIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 88 do Código de Processo Civil arrola os casos em que o juiz brasileiro é internacionalmente competente sem que a ordem jurídica brasileira exclua a competência dos juízes de outro Estado com a consequ
ê
ncia de que, se uma dessas causas for proposta em outro pa
í
s, a senten
ç
a ali proferida poder
á
ser eficaz no Brasil. O legislador deixou n
í
tida a inten
çã
o de estabelecer a compet
ê
ncia internacional concorrente nos casos elencados nos incisos do art. 88 ao n
ã
o incluir neste as palavras com exclus
ã
o de qualquer outra, empregadas no art. 89 ao instituir hipóteses de competência exclusiva. Assim agiu porque se trata de causas que não são de primeiríssima relevância para a vida do país, como são as que ele preferiu deixar sob regime de exclusividade (DINAMARCO, C
â
ndido Rangel . Institui
çõ
es de Direito Processual Civil

vol. 1. 4
ª
ed. rev. e atual. S
ã
o Paulo: Editora Malheiros, 2004. p. 341). 2. [...] 1
. Verificada qualquer das hip
ó
teses do art. 88 do C
ó
digo de Processo Civil,
é
competente a autoridade judici
á
ria brasileira para o processamento e o julgamento de ação que envolva conflito internacional de direito privado
. [...] (REsp 772.661/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2011, DJe 16/03/2011) 3. [...] A competência (jurisdição) internacional da autoridade brasileira não se esgota pela mera análise dos arts. 88 e 89 do CPC, cujo rol não é exaustivo. Assim, pode haver processos que não se encontram na relação contida nessas normas, e que, não obstante, são passíveis de julgamento no Brasil. Deve-se analisar a existência de interesse da autoridade judiciária brasileira no julgamento da causa, na possibilidade de execução da respectiva sentença (princípio da efetividade) e na concordância, em algumas hipóteses, pelas partes envolvidas, em submeter o litígio à jurisdição nacional (princípio da submissão). (RO 64/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2008, DJe 23/06/2008). 4. Recurso conhecido e provido . (TJPR - 12ª C.Cível - 0027228-65.2019.8 .16.0000 - Curitiba - Rel.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza - J. 17 .02.2020) (grifos nossos)

(TJ-PR - AI: 00272286520198160000 PR 0027228-65.2019.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Juiz Luciano Carrasco Falavinha Souza, Data de Julgamento: 17/02/2020, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/02/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA INTERNACIONAL CONCORRENTE. HIPÓTESE DO ART. 12, CAPUT, DA LICC E DO ART. 88, II DO CPC.
LOCAL DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO A OCORRER NO BRASIL. COMPETÊNCIA NACIONAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (grifos nossos)

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0010556-74.2007.8.14.0301 – Relator(a): PRESIDENCIA P/ JUIZO DE ADMISSIBILIDADE – 5ª Camara Civel Isolada – Julgado em 11/08/2011)

Assim, resta
patente a competência internacional concorrente da jurisdição brasileira

para apreciar e julgar a presente demanda
, nos termos do art. 88, incisos I e II, do CPC.

3.3. Da competência da justiça brasileira com base no Protocolo De Buenos Aires

O art. 7º do Protocolo de Buenos Aires sobre Jurisdição Internacional em Matéria Contratual, incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, estabelece que, na ausência de cláusula de eleição de foro, o autor pode optar entre: a) o juízo do lugar de cumprimento do contrato; b) o juízo do domicílio do demandado; c) e o juízo de seu domicílio, quando demonstrar que cumpriu sua obrigação.

O apelado sustenta que a autora não quitou integralmente o valor contratado, o que lhe retiraria a possibilidade de ajuizar a demanda no Brasil, com base na alínea “c”.

Entretanto, é incontroverso nos autos que a autora pagou 75% do valor contratado, e deixou de adimplir o saldo remanescente justamente em razão de constatar a existência de possíveis vícios ocultos no maquinário fornecido, conforme exposto anteriormente. Tal circunstância, acaso confirmada quando do julgamento do mérito, poderá ensejar a resolução contratual e devolução de valores, tal como requereu a exordial.

Assim, não se trata de inadimplemento voluntário da autora, mas de inadimplemento funcional do contrato pela ré, o que justificaria a submissão da causa à jurisdição brasileira, com fundamento também nas alíneas “a” (local de cumprimento) e “c” (domicílio do autor) do Protocolo de Buenos Aires

.

3.4. Causa não se encontra madura para julgamento

Além da questão atinente à competência jurisdicional, entendo relevante destacar que
a causa não se encontra madura para julgamento do mérito
, razão pela qual o processo não pode ser decidido diretamente em sede recursal, devendo ser
encaminhado ao juízo de origem, para instrução probatória e posterior sentença de mérito
, sob pena de supressão de instância.

De plano, observa-se que ambas as partes expressamente manifestaram interesse na produção de provas, inclusive de natureza técnica e testemunhal.

A empresa ré (apelada), no item 40 de sua contestação (id. 4440563 – Pág. 1/15,), consignou de forma expressa que pretendia, no curso do processo, requerer a
produção de prova pericial
judicial a fim de comprovar a adequação técnica das máquinas fornecidas.

Já a autora (apelante), por sua vez, também manifestou interesse na
produção de prova testemunhal
, como consta em petição registrada no sistema eletrônico (id. 4440771 - Pág. 28), onde requereu audiência de instrução com oitiva de testemunhas.

A jurisprudência é uníssona ao entender que, no caso de as partes requererem a produção de provas, o julgamento antecipado do feito enseja o reconhecimento de cerceamento de defesa. Senão vejamos:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDA POR AMBOS LITIGANTES
.
QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO CARACTERIZADO.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. 1.
Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide sem a análise do pedido de produção de provas requerido pelas partes, especialmente em casos de complexidade técnica que demandam prova pericial e testemunhal para apuração dos fatos
. 2. O julgamento antecipado da lide é inadmissível quando a matéria discutida envolve questões fáticas que necessitam de dilação probatória, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a matéria de natureza fática exige dilação probatória, não comportando julgamento antecipado sem a devida instrução processual.
Em ações civis públicas por dano ambiental, a produção de provas é essencial para verificar a responsabilidade do requerido, notadamente quando este alega não ser possuidor da área desmatada nem ter realizado os atos degradadores. Recurso provido para anular a sentença. (grifos nossos)

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00015294520178110109, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/06/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2024)

PROCESSUAL CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO - APURAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES E DANOS MATERIAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL – IMPRESCINDIBILIDADE.
Se ignorado o pedido de produção de prova pertinente e útil para comprovar alegação de fato formulada pelos litigantes, resta configurada restrição indevida do direito da parte e, portanto, afronta ao devido processo legal
, o que impõe a desconstituição da sentença e o
retorno dos autos à origem para regular instrução do feito
.

(TJ-SC - APL: 50156681520218240011, Relator.: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 17/10/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. QUESTÃO RELEVANTE DE FATO CONTROVERTIDA. PROVA TESTEMUNHAL PERTINENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Havendo fato controvertido na lide ainda não dirimido, configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito, com desprezo ao pedido de produção de provas feito nos autos
. No caso, as provas requeridas, especialmente a testemunhal, eram pertinentes à solução da lide, de maneira que seu indeferimento na sentença violou a ampla defesa e o contraditório. (grifos nossos)

(TJ-SP - AC: 10045177620188260268 SP 1004517-76.2018.8.26 .0268, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 17/12/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/12/2019)

Portanto, diante de manifestações claras e regulares de ambas as partes, e considerando a natureza dos fatos controvertidos — alegações de vício funcional do equipamento industrial, cuja verificação depende de análise técnica especializada —, não se pode prescindir da produção probatória, sob pena de ofensa direta ao princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição Federal).

Assim, o provimento do recurso deve ter efeito devolutivo limitado à reforma da sentença quanto à competência internacional, com o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória, possibilitando que as partes produzam as provas requeridas, inclusive perícia técnica e prova testemunhal, conforme já delimitado nos autos.

4. Dispositivo

Com essas considerações,
conheço o recurso de apelação e dou-lhe provimento
, para reformar a sentença, reconhecendo a competência da jurisdição brasileira, com base no art. 88 do CPC/1973 e art. 21 do CPC/2015, determinando o regular prosseguimento do feito perante o Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA, com a instrução probatória necessária ao julgamento do mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, haja vista que a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem leva o processo a momento anterior ao seu julgamento de mérito, não havendo ainda vencedor e vencido (STJ, AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017).

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

[1]
Disponível em:
https://www.gov.br/siscomex/pt-br/servicos/aprendendo-a-exportar/7-negociacao-com-o-importador/tabela-resumo-incoterms-2020
.

Belém, 04/11/2025